Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742149-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORAUTO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: SETA SETE SERVICOS DE GESTAO E CONSULTORIA LTDA., CYRO FIDALGO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSORAUTO INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - EPP contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença apresentado em face de CYRO FIDALGO e SETA SETE SERVIÇOS DE GESTÃO E CONSULTORIA LTDA. O juízo indeferiu os pedidos de expedição de ofício à SEFAZ/DF e de quebra do sigilo bancário e fiscal da atual esposa do executado. Preparo recolhido (ID 42139483). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o, do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator